Tribunal: TJBA
Processo: 0000620-77.2013.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO Nº 0000620-77.2013.8.05.0216

COMARCA DE ORIGEM:
RIO REAL

PROCESSO DE 1º GRAU: 0000620-77.2013.8.05.0216

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO/DEFENSOR DATIVO: LUIZ CÉSAR DONATO DA CRUZ

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. DEVER ESTATAL DE ASSEGURAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SENTENÇA PENAL. TEMA 984 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA COMPLEXIDADE DA CAUSA, DO ZELO PROFISSIONAL E DO TEMPO DESPENDIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao julgar procedente a pretensão punitiva, condenou Marcos Paulo Ferreira da Silva pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal e impôs ao ente estadual o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo Luiz César Donato da Cruz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que arbitra honorários em favor de defensor dativo, sem prévia participação formal do Estado da Bahia na lide, por suposta ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa; e (ii) estabelecer se são devidos honorários ao advogado dativo nomeado no processo penal e, em caso positivo, se o valor fixado observa os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença penal pode fixar honorários em favor de defensor dativo, porque o Estado figura como autor da ação penal pública por meio do Ministério Público e responde pela garantia da ampla defesa e do contraditório ao réu, não havendo nulidade por ausência de integração formal do ente estatal à lide.

4. A obrigação estatal de remunerar o defensor dativo decorre expressamente do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 e do dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, especialmente quando há ausência ou insuficiência da Defensoria Pública na localidade.

5. A inobservância do procedimento previsto nos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei nº 1.060/50 para nomeação do advogado não afasta o dever de pagamento dos honorários, porque esse vício não supera a necessidade de assegurar defesa técnica, contraditório, proteção ao status libertatis do acusado e prestação jurisdicional célere.

6.A falta de solicitação prévia à OAB para indicação de defensor não gera prejuízo ao Estado, pois o profissional eventualmente indicado também faria jus à remuneração pelo serviço prestado, a ser suportada pelo ente público

7. As tabelas de honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.656.322/SC (Tema 984), devendo a fixação observar critérios como a complexidade da causa, zelo profissional e tempo dedicado.

8. O valor fixado na sentença mostra-se excessivo no caso concreto, porque a atuação do advogado nomeado se limitou à apresentação de resposta à acusação, participação em audiência e apresentação de alegações finais, o que autoriza a redução dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Estado deve remunerar o defensor dativo nomeado em processo penal quando necessário para assegurar a defesa técnica do acusado hipossuficiente.

2. A inobservância do procedimento de nomeação previsto na Lei nº 1.060/50 não afasta o pagamento dos honorários quando a nomeação se mostra necessária para resguardar a ampla defesa e o contraditório.

3. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado na fixação da verba devida ao defensor dativo, conforme o Tema 984 do STJ.

4. A fixação dos honorários deve considerar a efetiva atuação do defensor, com base na complexidade da causa e na extensão dos atos processuais praticados.

Dispositivo
s relevantes citados
:

CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 127, caput;

Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º;

Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º;

CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

. STJ, AgInt no REsp n. 1.851.141/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13/10/2020, DJe 17/11/2020.

. STJ, REsp n. 1.777.957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/12/2018, DJe 19/12/2018.

. STJ, AgRg no AREsp n. 1.448.743/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26/5/2020, DJe 2/6/2020.
. STJ, REsp n. 1.656.322/SC, Terceira Seção, Tema 984, julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000620-77.2013.8.05.0216, da comarca de Rio Real/BA, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e recorrido Luiz César Donato da Cruz.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(EO) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000620-77.2013.8.05.0216